Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-04.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal - ITBI – Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos possessórios – Ausência de registro do título no Cartório de Registro de Imóveis – Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente – Precedentes – Ação julgada procedente – Recurso

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal - ITBI – Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos possessórios – Ausência de registro do título no Cartório de Registro de Imóveis – Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente – Precedentes – Ação julgada procedente – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 1%, totalizando 11%, como bem fixado na r. sentença.